Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-58.2019.8.11.0009
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002021-58.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ente público deve ser responsabilizado pelo acidente de trânsito, considerando as circunstâncias do caso e as obrigações legais de trânsito, especialmente a alegação de excesso de velocidade pelo condutor do outro veículo envolvido.

III. Razões de decidir:

3. Comprovada a conduta negligente do condutor do veículo, ao desrespeitar o direito de preferência do outro veículo, impõe-se a responsabilização do ente público pelos danos ocasionados no acidente, conforme o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o dever do condutor de respeitar a prioridade de passagem ao cruzar vias.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Na hipótese de acidente de trânsito em cruzamento de vias, incumbe ao condutor do veículo que trafega em via secundária ceder passagem ao veículo que trafega pela via preferencial, conforme o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CTB, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004388-02.2021.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 6.8.2024; TJMT, N.U 1005382-62.2023.8.11.0003, Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos n. 1002021-58.2019.8.11.0009 proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.236,52 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) decorrente dos danos materiais causados por acidente de trânsito.

E ainda condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante afirma que a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída ao condutor que trafegava em velocidade incompatível com a via, eximindo-o, assim, do dever de indenizar pelos danos causados.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 237841246, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 248687660, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos n. 1002021-58.2019.8.11.0009 proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.236,52 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) decorrente dos danos materiais causados por acidente de trânsito.

Inicialmente, cabe registrar que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. figura no polo ativo da demanda em razão da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, o qual dispõe: “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

No que se refere à dinâmica do acidente de trânsito, o boletim de acidente descreve o sinistro envolvendo o veículo do Município de Nova Santa Helena (MT), identificado como “V1”, e o veículo do Município de Colíder (MT), identificado como “V2”.

“
Conforme relato do condutor do veículo V1 [...] Juvenal estava subindo a Av. Isabel Martins Simone quando um uno vindo da Rua Machado de Assis atravessou a preferencial, atingindo a lateral esquerda [...].

Conforme relato do condutor V2 vinha na Machado de Assis quando passei na Av. Amazonas o Fiat Uno não vi cruzando e aconteceu a colisão [...].
” (Id. 237841176 – Pág. 2).

Ademais, o apelante não nega que o condutor de seu veículo tenha atravessado a via preferencial, limitando-se a alegar que o outro veículo transitava em velocidade incompatível com a via.

Por outro lado, não há nenhum indício de prova do suposto excesso de velocidade, fato que sequer foi mencionado pelo condutor do veículo do apelante no boletim de acidente.

Além disso, não se poderia admitir a impugnação do apelante quanto aos fatos constantes no boletim de acidente, uma vez que ele foi lavrado por autoridade integrante do quadro de servidores do próprio apelante.

Assim, restou demonstrado o dever de indenizar pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, uma vez que cabia ao condutor do veículo do apelante ceder passagem ao outro veículo, que detinha o direito de preferência, conforme o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

“
Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada,
de forma que
possa deter seu veículo com segurança para dar passagem
a pedestre e
a veículos que tenham o direito de preferência
.”
[sem destaque no original]

Nesse sentido, esta e. Corte decidiu sobre a questão:

“
Em se tratando de cruzamento sem sinalização, possui preferência o veículo que trafega na avenida, à luz do artigo 44 do CTB, pois não trata o caso de veículos que trafegam em ruas de características idênticas (um veículo transitava em avenida e o outro em rua simples)
.” (TJ-MT, N.U 1004388-02.2021.8.11.0004, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 6.8.2024, publicado no DJE 12.8.2024).

“
Tendo o apelante deixado de observar a regra de preferência legal, na hipótese de cruzamento sem sinalização, e o dever de cuidado, expressos nos artigos 29 e 44 do CTB, não há como atribuir-se ao ente público a responsabilidade de indenizar pelos danos ocasionados em acidente de trânsito
.” (TJ-MT, N.U 1005382-62.2023.8.11.0003, Rela. Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.6.2024, publicado no DJE 17.6.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024